Tribunal: TJSP
Processo: 1021556-88.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação Cível e Recurso Adesivo.

Ação obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Autora que acusa o réu, seu ex-convivente, de ter rescindido o contrato de locação do imóvel onde funcionava seu escritório de advocacia, além de ter se apropriado do ativo imobilizado do escritório, impedindo-a de trabalhar – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação,

Ementa:
Apelação Cível e Recurso Adesivo.

Ação obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Autora que acusa o réu, seu ex-convivente, de ter rescindido o contrato de locação do imóvel onde funcionava seu escritório de advocacia, além de ter se apropriado do ativo imobilizado do escritório, impedindo-a de trabalhar – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, tão-só para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais – Recurso de apelação interposto pela autora e recurso adesivo interposto pelo réu – Nulidade da sentença por julgamento extra petita arguida pelo réu – Descabimento – Pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais expressamente formulado na inicial – Apropriação do ativo imobilizado do escritório da autora pelo réu que restou incontroversa nos autos – Dever do réu de proceder à devolução dos bens indevidamente apropriados, cabendo à autora, por meio de liquidação por artigos, indicar em itens os bens cuja devolução é pretendida – Tratando-se de bens fungíveis, é autorizada a entrega de bens similares em bom estado de conservação, bem como a conversão automática da obrigação em perdas e danos na hipótese de descumprimento – Danos morais – Quantum indenizatório arbitrado em montante razoável (R$ 10.000,00), não comportando majoração – Litigância de má-fé do réu não configurada – Recurso de apelação provido em parte, para o fim de condenar o ré na obrigação de devolver os bens indevidamente apropriados da autora, desprovido o recurso adesivo.

Dá-se provimento em parte ao recurso de apelação e nega-se provimento ao recurso adesivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000520476
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021556-88.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelada LIGIA
MARIA DINIZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante JOSÉ KOEI NAGATA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso de apelação e negaram provimento ao recurso adesivo. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021556-88.2017.8.26.0602 - Voto no 36.487
2
Apelação Cível no 1021556-88.2017.8.26.0602 – Sorocaba
Apelantes e reciprocamente apelados: Ligia Maria Diniz e José Koei Nagata
Juiz Prolator: José Carlos Metroviche
TJSP (Voto no 36.487)
Apelação Cível e Recurso Adesivo.
Ação obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos materiais e morais Autora que acusa o réu, seu ex-
convivente, de ter rescindido o contrato de locação do
imóvel onde funcionava seu escritório de advocacia, além
de ter se apropriado do ativo imobilizado do escritório,
impedindo-a de trabalhar
Sentença que julgou
parcialmente procedente a ação, tão-só para condenar o
réu ao pagamento de indenização por danos morais
Recurso de apelação interposto pela autora e recurso
adesivo interposto pelo réu Nulidade da sentença por
julgamento extra petita arguida pelo réu Descabimento
Pedido de condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais expressamente formulado
na inicial
Apropriação do ativo imobilizado do
escritório da autora pelo réu que restou incontroversa nos
autos Dever do réu de proceder à devolução dos bens
indevidamente apropriados, cabendo à autora, por meio
de liquidação por artigos, indicar em itens os bens cuja
devolução é pretendida Tratando-se de bens fungíveis, é
autorizada a entrega de bens similares em bom estado de
conservação, bem como a conversão automática da
obrigação em perdas e danos na hipótese de descumprimento

Danos
morais

Quantum
indenizatório arbitrado em montante razoável (R$
10.000,00), não comportando majoração Litigância de
má-fé do réu não configurada
Recurso de apelação
provido em parte, para o fim de condenar o ré na
obrigação de devolver os bens indevidamente apropriados
da autora, desprovido o recurso adesivo.
Dá-se provimento em parte ao recurso de apelação e nega-
se provimento ao recurso adesivo.
1. Trata-se ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais movida por Lígia Maria Diniz em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021556-88.2017.8.26.0602 - Voto no 36.487
3
face de José Koei Nagata. Alega, em síntese, que manteve união estável com
o réu e que, em 01.10.2013, locou imóvel em nome do requerido para instalar
seu escritório de advocacia. Em 26.10.2014, as partes romperam a união
estável e o réu, além de agredi-la fisicamente, passou a ameaça-la, impedindo-
a de ter acesso a seu local de trabalho. Para resguardar seus direito, moveu
ação de reconhecimento e dissolução de união estável contra o réu (Processo
no1030776.18.2014), tendo sido surpreendida nos autos do mencionado
processo com a juntada de documentos de seu acervo profissional, ocasião em
que tomou conhecimento de que o réu entrou em seu escritório e retirou de lá
todos os seus pertences, levando para lugar incerto, impedindo-a de trabalhar.
Postula, assim, a concessão de tutela antecipada para que o réu, no prazo de 5
dias, seja obrigado a efetuar a entrega de todo o acervo de seu escritório, sob
pena de multa diária de R$ 500,00 ou expedição de mandado de busca e
apreensão. Postula, ainda, o julgamento de procedência da ação, com a
confirmação da tutela antecipadamente concedida e a condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais.
A ação foi julgada parcialmente procedente a ação, nos
termos da R. Sentença de fls. 296/298, para o fim de condenar “o requerido a
pagar à autora, a indenização por danos morais no valor acima mencionado
na fundamentação da sentença, devidamente atualizado. Parcialmente,
condeno o requerido a pagar ao patrono da autora, os honorários
advocatícios que fixo em R$ 1.500,00, diante da legislação vigente. Condeno
a autora a pagar ao patrono do requerido, os honorários advocatícios que
fixo em R$ 1.500,00, nos termos da legislação vigente e somente poderão ser
cobrados, quando ela perder a condição de necessitada” (fls. 297).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021556-88.2017.8.26.0602 - Voto no 36.487
4
Embargos de declaração foram rejeitados pela R. Decisão
de fls. 305
Apela a autora, insistindo na condenação do réu à
devolução de todos os bens apropriados em seu escritório, com imposição de
multa diária, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos.
Também pleiteia a majoração da indenização por danos morais e condenação
do réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé (fls. 307/332).
Adesivamente, também recorre o réu, sustentando a
nulidade da R. Sentença por julgamento extra petita no tocante à condenação
ao pagamento de indenização por danos morais (fls. 345/352).
Processados os recursos, foram apresentadas contrarrazões
(fls. 335/344 e 355/364).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso de apelação merece provimento em parte, não
merecendo provimento o recurso adesivo.
Primeiramente, não se há falar em nulidade da R. Sentença
por julgamento extra petita.
Ao contrário do que afirma o réu em seu recurso adesivo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021556-88.2017.8.26.0602 - Voto no 36.487
5
R. Sentença respeitou os limites da lide, vez que expressamente formulado na
inicial pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
morais (fls. 19). Logo, nem em tese a R. Sentença incidiu em julgamento
extra petita.
No mais, é inconteste que houve apropriação do ativo
imobilizado do escritório da autora pelo réu. A própria sentença reconhece
“que o requerido ficou com documentos e móveis da autora, trazendo-lhe
prejuízo material...” (fls. 296). Logo, patente o dever do réu de devolver os
bens indevidamente apropriados.
Provado está o an debeatur, consistente no dever de
devolução dos bens. O fato dos bens não terem restado individualizados no
curso da lide não impede a condenação, já que tal definição pode se dar por
meio de liquidação por artigos. Caberá à autora, por meio de liquidação por
artigos, indicar em itens os bens apropriados, cuja devolução é pretendida.
Julgada a liquidação por artigos, deverá ser o réu intimado à respectiva
devolução, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$
100,00 (cem reais).
Anote-se, ainda, que, em se tratando de bens fungíveis, é
autorizada a entrega de bens similares em bom estado de conservação.
Decorridos os 60 (sessenta) dias sem devolução dos bens, será a obrigação
automaticamente convertida em perdas e danos.
Descabida, por outro lado, a majoração da indenização por
danos morais fixada pela R. Sentença apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021556-88.2017.8.26.0602 - Voto no 36.487
6
Ressalte-se que, não havendo norma legal que estabeleça,
na hipótese, os parâmetros da indenização por dano moral, imperioso seu
arbitramento pelo Juízo, considerada a gravidade da lesão e a condição
econômica do réu.
Na hipótese, o montante indenizatório, fixado em R$
10.000,00, mostra-se razoável e suficiente para reparar o dano sofrido, não
devendo, pois, sofrer majoração. Tal valor é capaz de proporcionar à autora
algum conforto e alegria para minimizar a dor moral sofrida, bem como
desestimular a repetição pelo réu de práticas desrespeitosas semelhantes.
Com efeito, embora a dor sofrida não possa, até mesmo em
face do elevadíssimo significado do bem humano atingido, ser causa de
enriquecimento, esta tampouco pode ser minorada a ponto de se tornar
irrisória e de nenhuma importância para as partes.
Não há falar, por fim, em litigância de má-fé do réu (fls.
331), vez que não caracterizada qualquer das hipótese previstas no artigo 80
do Código de Processo Civil.
Dessa forma, é de ser dado provimento em parte ao recurso
de apelação da autora, para o fim de condenar o réu na obrigação de devolver
os bens indevidamente apropriados da autora, nos termos da fundamentação
acima exposta, desprovido o recurso adesivo interposto pelo réu.
Por derradeiro, ínfima a sucumbência da autora, arcará o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021556-88.2017.8.26.0602 - Voto no 36.487
7
com o pagamento da totalidade das custas e despesas processuais, bem como
dos honorários advocatícios, estes fixados em 11% sobre o valor atualizado
da causa, já considerado o trabalho adicional realizado em grau recursal.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou provimento em
parte ao recurso de apelação e nego provimento ao recurso adesivo.
Christine Santini
Relatora